Tribunal: CARF
Processo: 16327.720579/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720579/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
REJEIÇÃO.
ALEGADAS
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA (ARTS. 31
E 59, II DO DECRETO 70.235/1972). REJEIÇÃO POR SUPERAÇÃO.
Nos termos do art. 59, §3o do Decreto 70.235/1972, “quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta”.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que davam provimento para anular a decisão de 1 instância. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720579/2018-15
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/CGE (04-47.426), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Havendo fundamentos judiciais e pagamentos a maior ou indevidos as compensações
são devidas nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social; todavia, esses pagamentos deverão ser comprovados
especificadamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar o quadro, transcrevo o relatório adotado pelo órgão julgador de
origem:
Trata-se de auditoria fiscal na sociedade empresária BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. referentes as compensações indevidas declaradas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP. TERMO DE
INTIMAÇÃO – 069/2018 – fls. 02 a 05 INTIMAÇÃO - fls. 09 DESPACHO
DECISÓRIO – Processo no 16327.720579/2018-15 – fls. 13 a 20 Na manifestação de
inconformidade de fls 31 a 61, 677 a 707, a sociedade empresária alega, em síntese,
que: 3. Nada obstante, o Requerente destaca que as compensações efetivadas possuem
lastro em créditos tributários decorrentes de: (i) recolhimentos indevidos da
contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho (“SAT”)/Riscos Ambientais de
Trabalho (“RAT”), em razão da aplicação de alíquota majorada relativa ao grau de risco
da atividade preponderante do estabelecimento matriz; (ii) recolhimentos indevidos da
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre os serviços prestados por cooperativas de
trabalho tomados pelo estabelecimento matriz; (iii) recolhimentos a maior da cota
patronal das contribuições previdenciárias (20% e respectivo adicional de 2,5%) sobre
pagamentos feitos a título de salário-maternidade às funcionárias das filiais do
Requerente; e (iv) recolhimentos a maior por erro na apuração da base de cálculo das
contribuições em tela. 33. O valor do crédito utilizado para compensação foi apurado
pela soma dos valores declarados em GFIPs e recolhidos indevidamente em GPS a
título da contribuição de SAT/RAT recolhida a maior desde a competência janeiro/2011
até fevereiro/2016, devidamente atualizados pela SELIC, conforme prevê o art. 89, §4o,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Confira-se esse valor, competência a
competência, na planilha anexa (doc. 03), a qual respalda-se nas GFIPs (vide, a título
ilustrativo, o doc. 09). 34. Portanto, não restam dúvidas de que a não homologação dos
expressivos créditos acima indicados é contrária à lei, à súmula do STJ, da CSRF e do
CARF, às Soluções de Consulta COSIT e às próprias orientação da Receita Federal do
Brasil, motivo pelo qual o acolhimento da presente manifestação de inconformidade é
medida que se impõe.
III.2 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO DE 15%
SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

TOMADOS NO ESTABELECIMENTO MATRIZ 43. Conforme se infere dos
documentos colacionados, o valor do crédito utilizado para compensação foi apurado
pela soma dos valores declarados em GFIPs e recolhidos indevidamente em GPS a
título da contribuição de 15% sobre os serviços tomados de cooperativas de trabalho
desde a competência 07/2010 até 13/2014, devidamente atualizados pela SELIC,
conforme prevê o art. 89, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Confira-se
esse valor atualizado, individualizado por competência, nas planilhas de cálculos anexas
- amparadas pelos contratos e notas fiscais/faturas (v. novamente docs. 04, 05, 06 e 07).
III.3 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVOS AO PAGAMENTOS A TÍTULO
DE SALÁRIO-MATERNIDADE 55. Desse modo, definhada a regra matriz de
incidência tributária das contribuições é importante detalhar os fundamentos pelos quais
esses valores pagos a título de salário maternidade, não podem ser incluídos no conceito
de remuneração e, portanto, incluídos no critério material da hipótese de incidência
tributária. III.4 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA 70. Esse
raciocínio é aplicável ao caso concreto no qual as compensações efetivaram-se por meio
de GFIP e respectivas GPS, uma vez que o Fisco tem elementos suficientes para à luz
de outros questionamentos, diligências e documentos, verificar que as alterações nas
declarações fiscais estão corretas sob o prisma da legislação de regência, legitimando-
se, portanto, os créditos compensados. Neste particular, observe-se trechos do parecer
mencionado no item acima: 74. Assim, resta clara a impossibilidade de constituição de
crédito tributário por possível erro de declaração, impondo-se a reforma do r. despacho
decisório para que sejam homologadas integralmente as compensações realizadas neste
particular, nos moldes sinteticamente apresentados na planilha do item 64 acima. 76.
Antes da apreciação do pedido da defesa, porém, faz-se necessária a realização de
perícia técnica nas folhas de pagamentos analíticas do Requerente, com fundamento no
art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, a fim de se comprovar a alegação da existência
do crédito tributários da contribuição de SAT/RAT compensado, cuja origem está
atrelada ao fato de que a atividade preponderante para efeito da referida contribuição,
assim considerada aquela que reúne um maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, está ligada às atividades administrativas vinculadas à CNAE
8211-3/0 – “Serviços Combinados de escritório e apoio administrativo” – Alíquota
SAT/RAT de 2% e não à CNAE 64.22-1/00 – “Bancos múltiplos, com carteira
comercial” – alíquota SAT/RAT de 3%. Caso seja deferida a perícia técnica, ficam
desde já apresentados no ANEXO I os quesitos que deverão ser respondidos de acordo
com a documentação juntada aos autos e documentação suplementar. De toda maneira,
diante do curto espaço de tempo para contratação do seu perito técnico, o Requerente
pede prazo adicional de 30 (trinta) dias para apresentação do perito, bem como seu
curriculum vitae.
77. O Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a prova pericial técnica aduzida acima, bem como pela
juntada de documentação suplementar que possam reforçar o direito invocado, nos
termos do julgado do CARF, Acórdão no 2401-005.608, Segunda Seção, Quarta
Câmara, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2018, sob pena de violação do
princípio inquisitivo, da verdade material e da ampla defesa que presidem o processo
administrativo fiscal.
É possível visualizar o conjunto de alegados valores compensáveis, associados à
fundamentação para a respectiva rejeição, com a seguinte matriz:
ORIGEM DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
FUNDAMENTAÇÃO DA REJEIÇÃO
Recolhimentos indevidos da contribuição para o
Seguro
Acidente
de
Trabalho
(“SAT”)/Riscos
Ambientais de Trabalho (“RAT”), em razão da
aplicação de alíquota majorada relativa ao grau de
risco da atividade preponderante do estabelecimento
a) Inexistência de decisão judicial transitada em
julgado (art. 170 – A do CTN);
b) Ausência de comprovação rubrica por rubrica,
competência por competência.
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

matriz;
Recolhimentos indevidos da contribuição de 15%
(quinze por cento) sobre os serviços prestados por
cooperativas
de
trabalho
tomados
pelo
estabelecimento matriz;
a) Ausência de comprovação dos fatos jurídicos
geradores do crédito, a cargo do contribuinte,
no momento da apresentação da manifestação
de inconformidade.
b) Descabimento da realização de diligência,
porquanto o órgão julgador de origem possui o
conhecimento técnico para bem compreender o
quadro fático-jurídico.
Recolhimentos a maior da cota patronal das
contribuições previdenciárias (20% e respectivo
adicional de 2,5%) sobre pagamentos feitos a título
de salário-maternidade às funcionárias das filiais do
Requerente.
a) Ausência de comprovação dos fatos
jurídicos geradores do crédito, a cargo do
contribuinte, no momento da apresentação
da manifestação de inconformidade;
b) Descabimento da realização de diligência,
porquanto o órgão julgador de origem
possui o conhecimento técnico para bem
compreender o quadro fático-jurídico.
Recolhimentos a maior por erro na apuração da
base de cálculo das contribuições elencadas.
a) Ausência de comprovação dos fatos jurídicos
geradores do crédito, a cargo do contribuinte,
no momento da apresentação da manifestação
de inconformidade;
b) Descabimento da realização de diligência,
porquanto o órgão julgador de origem possui o
conhecimento técnico para bem compreender o
quadro fático-jurídico.
Cientificado do resultado do julgamento da manifestação de inconformidade em
11/12/2018 (fls. 776/846), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/01/2019 (fls. 778),
em cujas razões recursais se argumenta, sinteticamente, que:
a) Preliminarmente, o julgamento da manifestação de inconformidade é nulo, por
violação do dever de fundamentação (art. 31 do Decreto 70.235/1972) e do
direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972), na medida em que o
órgão julgador de origem falhou em abordar específica e objetivamente a
argumentação exposta pelo então manifestante, bem como indeferiu
imotivadamente o requerimento para realização de perícia;
b) No mérito, relativamente, aos recolhimentos indevidos da contribuição para o
Seguro Acidente de Trabalho (“SAT”)/Riscos Ambientais de Trabalho
(“RAT”), em razão da aplicação de alíquota majorada relativa ao grau de risco
da atividade preponderante do estabelecimento matriz, a negativa à
compensação viola as Soluções de Consulta COSIT 71/2014 e 180/2015, a IN
RFB 1.453/2014, e o Parecer PGFN/CRJ 2.120, porquanto se exigiu decisão
com trânsito em julgado para considerar que “atividade preponderante é que
ocupa, no estabelecimento, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos”;
c) Quanto aos recolhimentos indevidos da contribuição de 15% (quinze por
cento) sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho tomados pelo
estabelecimento matriz, a negativa de compensação contraria a orientação
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

vinculante firmada no Ato Declaratório Interpretativo RFB 5/2015, na Solução
de Consulta COSIT 152/2015, no RE 595.838 e na Nota Explicativa PGFN
174/2015;
d) Sobre o salário-maternidade, a negativa de compensação mantém excesso de
arrecadação baseado em erro na apuração de compensação em GFIP, além de
violar a autoridade da decisão formada no julgamento do RE 565.160;
e) Acerca da compensação de valores decorrentes de recolhimento indevido, por
erros na apuração da base de cálculo (presumem-se que materiais ou de
cálculo), afirma-se que o dever de correção decorre do art. 142 do CTN e do
Parecer Normativo COSIT 02/2015.
Ante o exposto, pede-se, textualmente:
(I)
Ante a ilegalidade e insuficiência da fundamentação verificada no v.
acórdão recorrido é ilegal, nos termos dos artigos 31 e 59 do Decreto
70.235/72, requer que este CARF reconheça a nulidade da decisão
recorrida e determine retorno dos autos à origem para novo
julgamento/baixa em diligência, a fim de que todos as razões e elementos
jurídicos suscitados pelo Recorrente sejam efetivamente apreciados na 1a
instância administrativa.
(II)
Subsidiariamente,
nos
moldes
da
fundamentação
desenvolvida
oportunamente nos tópicos desenvolvidos e à luz de toda a documentação
colacionada (inclusive aquela acostada ao presente recurso, seja reforma o
v. acórdão recorrido para cancelar o r. despacho decisório originário e,
consequentemente, homologar as compensações realizadas, porquanto
legitimas e regulares.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator.
1. Conhecimento
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Anoto que a lide não versa sobre o Fato Acidentário do Trabalho – FAP, na
medida em que tal matéria se encontra judicializada (Súmula CARF 01).
2. Preliminar de nulidade
Segundo argumenta o recorrente, o julgamento seria nulo por vício de
procedimento, na medida em que a Junta de Recursos Fiscais (DRJ) não analisou os
fundamentos de defesa ou documentos do Recorrente, contrariando o estipulado. O acórdão-
recorrido foi considerado genérico e não específico às razões de defesa do contribuinte, não
tratando adequadamente os fundamentos jurídicos ou a documentação apresentada. Os
julgadores, conforme apontado no próprio acórdão, reconhecem a existência de múltiplas razões
de defesa que deveriam ser consideradas.
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Em resumo, o critica-se a falta de detalhamento e especificidade na análise das
defesas do contribuinte por parte da DRJ, destacando-se a necessidade de uma apreciação
minuciosa que respeite os princípios jurídicos e as normas do Decreto 70.235/1972 (arts. 31 e 59,
II).
A regra da utilidade e da celeridade do julgamento permite que, “quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (art. 59,
§3o do Decreto 70.235/1972).
Portanto, deixo de declarar a nulidade do julgamento, com base na fundamentação
e no resultado a seguir expostos.
Passo ao exame de mérito.
3. Mérito
3.1 RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (“SAT”)/RISCOS
AMBIENTAIS DE TRABALHO (“RAT”), EM RAZÃO DA APLICAÇÃO
DE ALÍQUOTA MAJORADA RELATIVA AO GRAU DE RISCO DA
ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ESTABELECIMENTO MATRIZ.
O recorrente afirma, literalmente, para fins de registro, que a compensação é
devida, em razão da existência de:
recolhimentos indevidos da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho
(“SAT”)/Riscos Ambientais de Trabalho (“RAT”), em razão da aplicação de alíquota
majorada relativa ao grau de risco da atividade preponderante do estabelecimento
matriz;
Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que (a) a compensação
pressupõe trânsito em julgado de sentença, bem como (b) comprovação do quadro fático,
referente aos recolhimentos indevidos.
Ocorre que a própria orientação firmada no seio das autoridades fiscais e da
representação judicial da Fazenda Nacional reconhece que:
Súmula 351/STJ
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Nesse sentido, confira-se:
Solução de Consulta COSIT 71/2014
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias.
EMENTA:
GILRAT.
PERCENTUAL.
GRAU
DE
RISCO.
EMPRESA.
ESTABELECIMENTO. OPÇÃO.
Com o advento do Ato Declaratório PGFN no11, de 2011, e do Parecer PGFN/CRJ
no2.120, de 2011, e tendo em vista o § 3odo art. 202 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no3.048, de 1999, é facultado à pessoa jurídica, para fins
de cálculo do percentual referente à contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, aferir o grau de
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

risco de forma individual, por estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, ou unificada, pela empresa como um todo.
TERCEIROS. FPAS. INDÚSTRIA. COMÉRCIO.
A pessoa jurídica cujo ramo de atividade consista em indústria e comércio, sem caráter
de preponderância entre si, nos termos da Instrução Normativa RFB no971, de 2009,
deve aplicar o código FPAS 507 em relação à folha de salários dos empregados que
atuam na indústria, e o código FPAS 515, quanto à folha de salários dos empregados
que atuam no comércio.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no8.212, de 1991, art. 22, II; Lei no10.522, de 2002, art.
19, II, §§ 4o, 5 e 7o; Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no3.048, de 1999, art. 202, § 3o; IN RFB no971, de 2009, arts. 72, II, § 1o, I e II, 109,
109-B, 109-C e 110; IN RFB no1.453, de 2014, art. 1o; Ato Declaratório PGFN no11, de
2011; e Parecer PGFN/CRJ no2.120, de 2011.
Solução de Consulta COSIT 180/2015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA N71, de 28 de março de 2014.
EMENTA:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
GILRAT.
PERCENTUAL. GRAU DE RISCO. EMPRESA. ESTABELECIMENTO.
Por força do art. 19, da Lei no10.522/2002, conjugado com Ato Declaratório no11/2011,
não é mais permitido o uso do critério prescrito no art. 202, § 3o, do Decreto
3.048/1999, para aferição da alíquota da contribuição previdenciária de que trata o art.
22, inciso II, da Lei 8.212/19991.Aplica-se, portanto, obrigatoriamente o critério
previsto na Instrução Normativa RFB no971/2009, art. 72, § 1o, inciso II, redação dada
pela Instrução Normativa RFB no1.453/2014.
TERCEIROS. FPAS. INDÚSTRIA. COMÉRCIO.
A pessoa jurídica cujo ramo de atividade consista em indústria e comércio, sem caráter
de preponderância entre si, nos termos da Instrução Normativa RFB no971, de 2009,
deve aplicar o código FPAS 507 em relação à folha de salários dos empregados que
atuam na indústria, e o código FPAS 515, quanto à folha de salários dos empregados
que atuam no comércio.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no8.212, de 1991, art. 22, II? Lei no10.522, de 2002, art.
19, II, §§ 4o, 5 e 7o? Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no3.048, de 1999, art. 202, § 3o? IN RFB no971, de 2009, arts. 72, II, § 1o, I e II, 109,
109-B, 109-C e 110? IN RFB no1.453, de 2014, art. 1o? Ato Declaratório PGFN no11,
de 2011? e Parecer PGFN/CRJ no2.120, de 2011.
Parecer PGFN/CRJ 2.120/2011
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Vão ao encontro dessa orientação os seguintes precedentes:
Numero do processo:10580.724556/2010-45
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Thu Jul 29 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO AO RAT. ALÍQUOTA. GRAU
DE RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
AUTO-ENQUADRAMENTO. A alíquota da contribuição ao RAT é apurada com base
no grau de risco de acidente do trabalho da atividade preponderante da empresa, assim
considerada a que ocupa o maior número de empregados. A empresa deve fazer o
enquadramento, sob sua responsabilidade (auto-enquadramento), da atividade
preponderante nos correspondentes graus de risco, mensalmente, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
Numero da decisão:2202-008.424
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto da Relatora. (documento assinado digitalmente) Ronnie Soares
Anderson - Presidente (documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente
convocado) , Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator:SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Numero do processo:14479.000275/2007-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Jul 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Sun Aug 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2003 a 31/12/2006 SAT. AUTO ENQUADRAMENTO. O contribuinte
deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade econômica
preponderante, individualizada por CNPJ ou por matrícula CEI, e a respectiva alíquota
de SAT, correspondente ao grau de risco dessa atividade. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
MULTA E JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 2. SÚMULA CARF No 4. Os
acréscimos moratórios incidentes sobre as Contribuições Sociais devidas em atraso
estão previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. Constatada a ocorrência de hipótese
prevista em lei, deve a autoridade tributária proceder ao lançamento com os devidos
acréscimos legais. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Nos termos da Súmula
CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Numero da decisão:2202-008.443
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de
Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator:Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Diante da existência de orientação vinculante, o órgão julgador de origem se
equivocou ao exigir o ajuizamento de ação, com trânsito em julgado da respectiva sentença, para
corrigir os alegados recolhimentos indevidos.
Dito de outro modo, a exigência de sentença transitada em julgado para
compensação tributária (art.170 – A do CTN) é inaplicável aos recolhimentos cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade foi reconhecida, de modo vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo
Superior Tribunal de Justiça, ou pelos próprios órgãos fiscais e judiciais da União (Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
Resta examinar o fundamento supérstite, relativo ao quadro fático.
Lê-se no acórdão-recorrido, verbatim (fls. 772):
Ademais, o manifestante deveria apontar rubrica por rubrica, competência por
competência, especificamente, e, demonstrar de forma plena o recolhimento indevido
ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
correspondente mostrando a data do efetivo pagamento, pois o ônus probatório é de
quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
[...]
De fato, compete ao sujeito passivo demonstrar a incorreção do próprio ato por si
praticado, i.e., o recolhimento indevido (arts. 28 e 57, III do Decreto 70.235/1972).
A propósito, registro os seguintes precedentes:
Numero do processo:15504.729854/2014-81
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTO
ENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da
empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da empresa o auto enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no
auto enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus
da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento
diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos
individualmente considerados ÔNUS DA PROVA. O contribuinte tem o ônus de provar
o direito creditório alegado, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

pleiteado, sob pena de indeferimento da restituição. GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE. INDEPENDÊNCIA. A constatação da atividade
preponderante da empresa para se determinar o grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), independe da
atividade econômica utilizada para a definição do código CNAE no CNPJ.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INDEFERIMENTO. Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à
restituição, não pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos
creditórios, competindo-lhe indeferir o pedido formulado na manifestação de
inconformidade.
Numero da decisão:2202-010.355
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Gleison Pimenta Sousa - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator:GLEISON PIMENTA SOUSA
Numero do processo: 15586.000703/2007-56
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Apr 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007 Nulidade - inocorrência. Não merece acolhida a
alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os relatórios foram entregues
ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores foram extraídos e os
dispositivos legais que amparam o lançamento. Remuneração declarada em GFIP. As
informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de
não recolhimento. SAT - atividade preponderante. A contribuição previdenciária, a
cargo da empresa, destinada ao SAT, deve ser calculada com base na atividade
preponderante da empresa. , Retificação. Cabe retificação do lançamento quando
verificado equívoco na apuração da contribuição devida. Perícia - pedido não
formulado. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando este não atende
requisitos mínimos descritos no §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Súmula
CARF no163 - O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Numero da decisão: 2202-010.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

No caso em exame, a autoridade tributária solicitou informações adicionais ao
recorrente, que deveriam ser prestadas da seguinte forma (fls. 04):
Para tanto deverá o sujeito passivo DISCRIMINAR detalhadamente as compensações
declaradas, em planilha eletrônica (XML do Microsoft Excel 2007/2010/2013 .xlsx)
seguindo a estrutura de cabeçalho a seguir a apresentada e especificando no mínimo os
seguintes itens:
Compensação Detalhamento CNPJ/CEI Competência da Compensação Valor
Compensado Solicitado Competência de Origem do Crédito Tipo de* Crédito (CPIM ou
CSFM) Data do Recolhimento Valor Recolhido Valor Utilizado na Compensação *
CPIM: Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior CSFM: Crédito de Salário Família
ou Maternidade
O recorrente não atendeu à determinação, e, portanto, foi reintimado a tanto (fls.
09).
Novamente, não houve manifestação (fls. 14).
Na impugnação, além das razões, foram apresentados os seguintes documentos:
DOC. 01: Parecer Ernst & Young (“EY”) sobre análise da atividade
preponderante foi realizada pelo Requerente;
DOC. 02: Jurisprudência Judicial: análise jurídica do maior número de segurados
empregados para efeito da aplicação correta da alíquota de SAT/RAT - TRF3, Processo No
00139495620104036100, 11a Turma, Des. Rel. Cecília Mello, Data da Decisão: 03/06/2016;
DOC. 03: Planilha de cálculos contendo créditos do tributário de SAT/RAT
referente à redução da alíquota de 3% para 2% (01/2011 a 02/2016);
DOC. 04: Contratos de prestação de serviços tomados de cooperativas de trabalho
(UNIMED RECIFE - 2010 a 2014);
DOC. 05: Notas Fiscais/Faturas dos serviços tomados de cooperativas de trabalho;
DOC. 06: Planilhas de Cálculos dos créditos de cooperativas;
DOC. 07: Guias da Previdência Social (“GPS”) utilizadas para pagamento dos
créditos tributários de cooperativas;
DOC. 08: Demonstrativos de apuração e recolhimento a maior a título de salário-
maternidade;
DOC. 09: GFIPs (matriz) dos períodos de 01/2011 a 04/2012 e 06/2012 a
08/2012;
DOC. 10: Cartão CNPJ do estabelecimento matriz do Requerente.

A permissão para a autoridade fiscal rejeitar alegações e documentos faz parte ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição de argumentos e de documentos deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, , Segunda Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e,
dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se não
por uma oposição de interesses patrimoniais secundários, mas pela adequação da conduta estatal
à legalidade.
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga
tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a
presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais
tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato
gerador e a correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como
a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme registram SZENTE E LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The
Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY,
Routledge, 2017, p. 14).
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
No escopo da motivação e da fundamentação do lançamento, exige-se que a
descrição fática e os argumentos construídos sejam suficientes para identificar todos os
elementos da norma jurídica, seja em relação a um fato gerador, a uma relação jurídica tributária,
ou à proposição que rejeite amplamente as ponderações do sujeito passivo.
Assim, um julgamento violará o dever de fundamentação, quando se limitar à
indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida.
No caso em exame, não está claro o modo como a falta de indicação “rubrica por
rubrica, competência por competência, especificamente, e, [a demonstração] de forma plena o
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

recolhimento indevido ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL correspondente mostrando a data do efetivo pagamento” não poderia ser suprida pelas
listagens, demonstrativos de apuração e demais documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, entendo ser necessário dar parcial provimento ao recurso, para,
reconhecendo a inaplicabilidade do art. 170-A aos recolhimentos indevidos cuja invalidade fora
reconhecida, de modo vinculante, pelo STF, pelo STJ e pela própria União, reformar o acórdão-
recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de origem examine quantitativamente os
valores compensáveis pelo sujeito passivo, com base nos documentos apresentados por ocasião
da manifestação de inconformidade.
3.2 RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DA CONTRIBUIÇÃO DE 15%
(QUINZE POR CENTO) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO TOMADOS PELO ESTABELECIMENTO MATRIZ.
Argumenta o recorrente, textualmente (fls. 784):

Os créditos tributários referentes à contribuição de 15% (quinze por cento) sobre os
serviços prestados por cooperativas de trabalho (identificados no estabelecimento
matriz) foram reconhecidos como inconstitucionais e, portanto, indevidos pelo Supremo
Tribunal Federal (“STF”) em sede de Repercussão Geral (art. 543-B do Código de
Processo Civil de 1973). Assim, por esse contexto e à luz do art. 19, IV, §§ 4o, 5o e 7o da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, o Recorrente comprovou ser ilegal a glosa das
compensações dos créditos tributários reconhecidos como inconstitucionais pelo STF,
bem como demonstrou contábil e documentalmente sua origem por meio de planilhas de
cálculos, contratos, notas fiscais e faturas (v. novamente docs. 04, 05, 06 e 07 juntados
com a Manifestação de Inconformidade).
Por seu turno, o órgão julgador de origem entendeu que (a) a compensação
pressupõe trânsito em julgado de sentença, bem como (b) comprovação do quadro fático,
referente aos recolhimentos indevidos.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação vinculante, para declarar ser
(Tema 166/RG):
[...] inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Referido precedente foi assim ementado:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
A própria orientação firmada no seio das autoridades fiscais reconhece que:
Solução de Consulta COSIT 152/2015
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIASEMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA
FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade ? e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão ? do inciso IV,
do art. 22, da Lei no8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF no174, de 2015, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento.O direito de
pleitear restituição tem o seu prazo regulado pelo art. 168 do CTN, com observância dos
prazos e procedimentos constantes da Instrução Normativa RFB no1.300, de 20 de
novembro de 2012, com destaque, no caso, para os arts. 56 a 59, no que toca à
compensação.
DISPOSITIVOS LEGAIS:
Código Tributário Nacional, art. 168; Lei no8.383, de 1991, art. 66; Lei no10.522, de
2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no1, de 2014; Nota PGFN/CASTF No174,
de 2015; Ato Declaratório Interpretativo RFB no5, de 2015.
Diante da existência de orientação vinculante, o órgão julgador de origem se
equivocou ao exigir o ajuizamento de ação, com trânsito em julgado da respectiva sentença, para
corrigir os alegados recolhimentos indevidos.
Dito de outro modo, a exigência de sentença transitada em julgado para
compensação tributária (art.170 – A do CTN) é inaplicável aos recolhimentos cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade foi reconhecida, de modo vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo
Superior Tribunal de Justiça, ou pelos próprios órgãos fiscais e judiciais da União (Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
Resta examinar o fundamento supérstite, relativo ao quadro fático.
Lê-se no acórdão-recorrido, verbatim (fls. 772):
Ademais, o manifestante deveria apontar rubrica por rubrica, competência por
competência, especificamente, e, demonstrar de forma plena o recolhimento indevido
ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
correspondente mostrando a data do efetivo pagamento, pois o ônus probatório é de
quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
[...]
De fato, compete ao sujeito passivo demonstrar a incorreção do próprio ato por si
praticado, i.e., o recolhimento indevido (arts. 28 e 57, III do Decreto 70.235/1972).
A propósito, registro os seguintes precedentes:
Numero do processo:15504.729854/2014-81
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTO
ENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da
empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da empresa o auto enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no
auto enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus
da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento
diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos
individualmente considerados ÔNUS DA PROVA. O contribuinte tem o ônus de provar
o direito creditório alegado, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, sob pena de indeferimento da restituição. GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE. INDEPENDÊNCIA. A constatação da atividade
preponderante da empresa para se determinar o grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), independe da
atividade econômica utilizada para a definição do código CNAE no CNPJ.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INDEFERIMENTO. Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à
restituição, não pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos
creditórios, competindo-lhe indeferir o pedido formulado na manifestação de
inconformidade.
Numero da decisão:2202-010.355
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Gleison Pimenta Sousa - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator:GLEISON PIMENTA SOUSA
Numero do processo: 15586.000703/2007-56
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Apr 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007 Nulidade - inocorrência. Não merece acolhida a
alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os relatórios foram entregues
ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores foram extraídos e os
dispositivos legais que amparam o lançamento. Remuneração declarada em GFIP. As
informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de
não recolhimento. SAT - atividade preponderante. A contribuição previdenciária, a
cargo da empresa, destinada ao SAT, deve ser calculada com base na atividade
preponderante da empresa. , Retificação. Cabe retificação do lançamento quando
verificado equívoco na apuração da contribuição devida. Perícia - pedido não
formulado. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando este não atende
requisitos mínimos descritos no §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Súmula
CARF no163 - O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Numero da decisão: 2202-010.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado
digitalmente) Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
No caso em exame, a autoridade tributária solicitou informações adicionais ao
recorrente, que deveriam ser prestadas da seguinte forma (fls. 04):
Para tanto deverá o sujeito passivo DISCRIMINAR detalhadamente as compensações
declaradas, em planilha eletrônica (XML do Microsoft Excel 2007/2010/2013 .xlsx)
seguindo a estrutura de cabeçalho a seguir a apresentada e especificando no mínimo os
seguintes itens:
Compensação Detalhamento CNPJ/CEI Competência da Compensação Valor
Compensado Solicitado Competência de Origem do Crédito Tipo de* Crédito (CPIM ou
CSFM) Data do Recolhimento Valor Recolhido Valor Utilizado na Compensação *
CPIM: Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior CSFM: Crédito de Salário Família
ou Maternidade.
O recorrente não atendeu à determinação, e, portanto, foi reintimado a tanto (fls.
09).
Novamente, não houve manifestação (fls. 14).
Na impugnação, além das razões, foram apresentados os seguintes documentos:
DOC. 01: Parecer Ernst & Young (“EY”) sobre análise da atividade
preponderante foi realizada pelo Requerente;
DOC. 02: Jurisprudência Judicial: análise jurídica do maior número de segurados
empregados para efeito da aplicação correta da alíquota de SAT/RAT - TRF3, Processo No
00139495620104036100, 11a Turma, Des. Rel. Cecília Mello, Data da Decisão: 03/06/2016;
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

DOC. 03: Planilha de cálculos contendo créditos do tributário de SAT/RAT
referente à redução da alíquota de 3% para 2% (01/2011 a 02/2016);
DOC. 04: Contratos de prestação de serviços tomados de cooperativas de trabalho
(UNIMED RECIFE - 2010 a 2014);
DOC. 05: Notas Fiscais/Faturas dos serviços tomados de cooperativas de trabalho;
DOC. 06: Planilhas de Cálculos dos créditos de cooperativas;
DOC. 07: Guias da Previdência Social (“GPS”) utilizadas para pagamento dos
créditos tributários de cooperativas;
DOC. 08: Demonstrativos de apuração e recolhimento a maior a título de salário-
maternidade;
DOC. 09: GFIPs (matriz) dos períodos de 01/2011 a 04/2012 e 06/2012 a
08/2012;
DOC. 10: Cartão CNPJ do estabelecimento matriz do Requerente.

Assim, um julgamento violará o dever de fundamentação, quando se limitar à
indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida.
No caso em exame, não está claro o modo como a falta de indicação “rubrica por
rubrica, competência por competência, especificamente, e, [a demonstração] de forma plena o
recolhimento indevido ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL correspondente mostrando a data do efetivo pagamento” não poderia ser suprida pelas
listagens, demonstrativos de apuração e demais documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, entendo ser necessário dar parcial provimento ao recurso, para,
reconhecendo a inaplicabilidade do art. 170-A aos recolhimentos indevidos cuja invalidade fora
reconhecida, de modo vinculante, pelo STF, pelo STJ e pela própria União, reformar o acórdão-
recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de origem examine quantitativamente os
valores compensáveis pelo sujeito passivo, com base nos documentos apresentados por ocasião
da manifestação de inconformidade.
3.3 COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO SALÁRIO-
MATERNIDADE
Diz o recorrente, literalmente (fls. 806):
67. Por último, parcela das compensações realizadas encontram amparo em créditos
tributários de recolhimentos a maior feitos a título de salário-maternidade, cuja dedução
no sistema GFIP não foi apropriada adequadamente.
68. A argumentação do v. acórdão recorrido, como já destacado e repisado, foi
excessivamente genérica e desconsiderou a interpretação do conceito de remuneração
recentemente realizada pelo STF, a qual fornece os subsídios necessários para que o
julgador, analisando-se os fundamentos do Recorrente, afaste os pagamentos feitos a
título de salário-maternidade do conceito jurídico de remuneração. É o que se passa a
detalhar.
A orientação vinculante, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, definiu que
(Tema 20/RG):
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
Em sentido semelhante, a orientação vinculante, firmada pelo STF, definiu que
(Tema 72/RG):
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário maternidade.
Os respectivos acórdãos foram assim ementados:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR.
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional
no 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
(RE 565160, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Ementa: Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com
repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o
salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário
interposto em face de acórdão do TRF da 4a Região, que entendeu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o
salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela
Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada
do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro
benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de
retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao
conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária
a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição.
Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte
de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4o).
Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2o, e da parte final da alínea a, do §9o, da Lei
no 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são
legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma
instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na
compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao
imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria
obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma
vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na
Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem
como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de
trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto,
dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, prevista no art. art. 28, §2o, e da parte final da alínea a, do §9o, da Lei no
8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.
(RE 576967, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254
DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)
Vão ao encontro da aplicação dessa orientação os seguintes precedentes:
Numero do processo:10945.721385/2012-88
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed May 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Jul 20 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO.
PRECLUSÃO. Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas as
insurgências contra a incidência de contribuições sociais sobre as férias indenizadas,
proporcionais e seu respectivo terço constitucional, o auxílio-creche, o auxílio-
quilometragem, a bolsa-estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença
prêmio indenizada, a PLR e o auxílio transporte. VERBAS ESTRANHAS AO
LANÇAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não há interesse de agir quando
as verbas sequer foram objeto do lançamento. NULIDADE NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO. O Mandado de Procedimento Fiscal é ato
prévio ao início do procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de
fiscalização, cujo prazo de validade pode sofrer prorrogações. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. PRELIMINAR ACOLHIDA. Tratando-se de
tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que
tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou
simulação - vide RESP no 973.333/SC. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE
AJUDAS DE CUSTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA VERBA. DESEMBOLSO EM
MÊS DE RESCISÃO. Ausente a comprovação de se tratar de pagamento de ajuda de
custo, mormente quando ocorrida no mês da rescisão contratual, há de ser mantido o
lançamento. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
SÚMULAS No 207 E 688 STF. As gratificações habituais, inclusive a de natal,
consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário (Súmula no 207 STF).
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário (Súmula no
688 STF). CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No
576.967 REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS SOBRE VERBA PAGA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO
EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. RESP N° 1.230.957/RS. RECURSO
REPETITIVO. Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença, conforme jurisprudência firmada
sob o rito do art. 543-C do CPC/73. MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação do dolo, da fraude ou da simulação, inaplicável a multa
qualificada.
Numero da decisão:2202-008.280
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, apenas
quanto às preliminares e ao pedido de exclusão da base de cálculo o montante referente
às ajudas de custo, gratificações e bonificações, ao terço constitucional de férias
gozadas, ao décimo terceiro salário, ao salário-maternidade e aos quinze primeiros dias
de afastamento em razão de doença ou de acidente do trabalho, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência das competências
01/2007 a 10/2007, excluir da base de cálculo a importância paga nos primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, os valores despendidos a título
de salário-maternidade, bem como para afastar a multa qualificada. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente. (assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira - Relatora. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
(Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares
Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sônia de Queiroz
Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Nome do relator:Marcelo de Sousa Sáteles
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Numero do processo:18470.733176/2018-16
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Wed Apr 12 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS INEXISTENTES.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. A compensação vinculada a créditos inexistentes deve ser
indeferida. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS
GOZADAS.
DECISÃO
STF
RE
1072485.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO. O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho, integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência
da contribuição previdenciária. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 15 PRIMEIROS
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
PARECER SEI No 1446/2021/ME. Não incide contribuição previdenciária sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória,
não integrando o salário-de-contribuição. Esse entendimento não alcança o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir essa verba
natureza remuneratória. Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos aos
empregados nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
E
DE
INSALUBRIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de periculosidade e de
insalubridade, no tema 20 da repercussão geral, fixou a tese de que “A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer
anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Incide contribuição previdenciária
sobre o décimo terceiro salário pago ao segurado empregado. HORA EXTRA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. A hora extra devida pela empresa a seus
empregados, integra o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.
NATUREZA
JURÍDICA
REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. Os valores recebidos a título de descanso
semanal remunerado têm a natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto,
integram o salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA OU AUXÍLIO ACIDENTE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Os valores decorrentes da obrigação legal de
pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por
doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua
característica de verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias, patronal e a cargo do empregado. SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. TEMA 72. O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional
a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade.
Numero da decisão:2202-009.718
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da petição protocolizada após a
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

apresentação do recurso e ultrapassado o trintídio recursal, que busca reconhecimento
de imunidade da recorrente; e na parte conhecida, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para considerar passível de compensação eventuais créditos, do
período objeto do presente procedimento, oriundos de recolhimentos indevidos relativos
ao aviso prévio indenizado em sua totalidade, ao salário-maternidade e aos 15 primeiros
dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. O Conselheiro Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas votou pelo provimento parcial em maior extensão. (documento
assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,
Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva Gesto
e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Nome do relator:SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Diante da existência de orientação vinculante, o órgão julgador de origem se
equivocou ao exigir o ajuizamento de ação, com trânsito em julgado da respectiva sentença, para
corrigir os alegados recolhimentos indevidos.
Dito de outro modo, a exigência de sentença transitada em julgado para
compensação tributária (art.170 – A do CTN) é inaplicável aos recolhimentos cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade foi reconhecida, de modo vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo
Superior Tribunal de Justiça, ou pelos próprios órgãos fiscais e judiciais da União (Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional).
Resta examinar o fundamento supérstite, relativo ao quadro fático.
Lê-se no acórdão-recorrido, verbatim (fls. 772):
Ademais, o manifestante deveria apontar rubrica por rubrica, competência por
competência, especificamente, e, demonstrar de forma plena o recolhimento indevido ou a
maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL correspondente
mostrando a data do efetivo pagamento, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os
artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
[...]
De fato, compete ao sujeito passivo demonstrar a incorreção do próprio ato por si
praticado, i.e., o recolhimento indevido (arts. 28 e 57, III do Decreto 70.235/1972).
A propósito, registro os seguintes precedentes:
Numero do processo:15504.729854/2014-81
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT.
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

AUTO ENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é
mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da empresa o auto
enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em caso de erro no auto enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do
enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos
individualmente considerados ÔNUS DA PROVA. O contribuinte tem o ônus de provar o direito
creditório alegado, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento
da
restituição.
GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
CNAE.
INDEPENDÊNCIA. A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), independe da atividade econômica utilizada para a definição do código CNAE
no CNPJ. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INDEFERIMENTO. Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição,
não pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos creditórios, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
Numero da decisão:2202-010.355
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Gleison
Pimenta Sousa - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam
Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator:GLEISON PIMENTA SOUSA
Numero do processo: 15586.000703/2007-56
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Apr 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007 Nulidade - inocorrência. Não merece acolhida a
alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os relatórios foram entregues ao
contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais
que amparam o lançamento. Remuneração declarada em GFIP. As informações constantes da
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em
termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. SAT - atividade preponderante.
A contribuição previdenciária, a cargo da empresa, destinada ao SAT, deve ser calculada com
base na atividade preponderante da empresa. Retificação. Cabe retificação do lançamento
quando verificado equívoco na apuração da contribuição devida. Perícia - pedido não formulado.
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Considera-se não formulado o pedido de perícia quando este não atende requisitos mínimos
descritos no §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Súmula CARF no163 - O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Numero da decisão: 2202-010.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Alfredo
Jorge Madeira Rosa - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
No caso em exame, a autoridade tributária solicitou informações adicionais ao
recorrente, que deveriam ser prestadas da seguinte forma (fls. 04):
Para tanto deverá o sujeito passivo DISCRIMINAR detalhadamente as compensações
declaradas, em planilha eletrônica (XML do Microsoft Excel 2007/2010/2013 .xlsx)
seguindo a estrutura de cabeçalho a seguir a apresentada e especificando no mínimo os
seguintes itens:
Compensação Detalhamento CNPJ/CEI Competência da Compensação Valor
Compensado Solicitado Competência de Origem do Crédito Tipo de* Crédito (CPIM ou
CSFM) Data do Recolhimento Valor Recolhido Valor Utilizado na Compensação *
CPIM: Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior CSFM: Crédito de Salário Família
ou Maternidade
O recorrente não atendeu à determinação, e, portanto, foi reintimado a tanto (fls.
09).
Novamente, não houve manifestação (fls. 14).
Na impugnação, além das razões, foram apresentados os seguintes documentos:
DOC. 01: Parecer Ernst & Young (“EY”) sobre análise da atividade
preponderante foi realizada pelo Requerente;
DOC. 02: Jurisprudência Judicial: análise jurídica do maior número de segurados
empregados para efeito da aplicação correta da alíquota de SAT/RAT - TRF3, Processo No
00139495620104036100, 11a Turma, Des. Rel. Cecília Mello, Data da Decisão: 03/06/2016;
DOC. 03: Planilha de cálculos contendo créditos do tributário de SAT/RAT
referente à redução da alíquota de 3% para 2% (01/2011 a 02/2016);
DOC. 04: Contratos de prestação de serviços tomados de cooperativas de trabalho
(UNIMED RECIFE - 2010 a 2014);
DOC. 05: Notas Fiscais/Faturas dos serviços tomados de cooperativas de trabalho;
DOC. 06: Planilhas de Cálculos dos créditos de cooperativas;
DOC. 07: Guias da Previdência Social (“GPS”) utilizadas para pagamento dos
créditos tributários de cooperativas;
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

DOC. 08: Demonstrativos de apuração e recolhimento a maior a título de salário-
maternidade;
DOC. 09: GFIPs (matriz) dos períodos de 01/2011 a 04/2012 e 06/2012 a
08/2012;
DOC. 10: Cartão CNPJ do estabelecimento matriz do Requerente.

Assim, um julgamento violará o dever de fundamentação, quando se limitar à
indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida.
No caso em exame, não está claro o modo como a falta de indicação “rubrica por
rubrica, competência por competência, especificamente, e, [a demonstração] de forma plena o
recolhimento indevido ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL correspondente mostrando a data do efetivo pagamento” não poderia ser suprida pelas
listagens, demonstrativos de apuração e demais documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, entendo ser necessário dar parcial provimento ao recurso, para,
reconhecendo a inaplicabilidade do art. 170-A aos recolhimentos indevidos cuja invalidade fora
reconhecida, de modo vinculante, pelo STF, pelo STJ e pela própria União, reformar o acórdão-
recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de origem examine quantitativamente os
valores compensáveis pelo sujeito passivo, com base nos documentos apresentados por ocasião
da manifestação de inconformidade.
3.4
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA
Afirma o recorrente:
87. Por fim, a última parcela das compensações não homologadas foi realizada com
créditos tributários decorrentes de recolhimentos a maior nas competências de
novembro/2015 e janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto e outubro/2016:
[...]
88. No entanto, tais erros também não poderiam justificar a cobrança de crédito
tributário. O crédito tributário tem como um dos elementos essenciais para a sua
constituição a ocorrência do fato gerador, ou seja, o acontecimento de um fato no
mundo real que concretize a hipótese de incidência tributária, a qual, por sua vez, é a
descrição, contida em lei, da situação.
Pelas razões já expostas, caberia ao órgão julgador de origem indicar o modo pelo
qual o erro da fonte pagadora impediria a liquidação do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO, por superação, a
preliminar de nulidade, e, no MÉRITO, dou-lhe PROVIMENTO, para, reconhecendo a
inaplicabilidade do art. 170-A aos recolhimentos indevidos cuja invalidade fora reconhecida, de
modo vinculante, pelo STF, pelo STJ e pela própria União, além dos apontados erros de
apuração, reformar o acórdão-recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de origem
examine quantitativamente os valores compensáveis pelo sujeito passivo, com base nos
documentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, e, se assim entender,
fundamente de modo explícito e analítico as razões pelas quais a instrução probatória seria
insuficiente para concluir pelos recolhimentos indevidos que se deseja compensar.
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
O Ilustre Conselheiro restou vencido quanto ao mérito do recurso.
Transcrevo o voto preferido pelo julgador de piso:
7 – O Manifestante contestou somente o FAP – Fator Acidentário de Prevenção dos
anos 2013, 2014 e 2015, logo, os fatos geradores 3. Contribuição Previdenciária
Indevida ou a Maior (CPIM) em razão de incidência sobre Salário-Maternidade e 4.
CPIM por alegado erro na apuração das bases de cálculo de incidência, logo serão
consideradas como matérias não impugnadas, consoante o artigo 17, do DECRETO No
70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972...
8 – Tendo em vista que a ação judicial em relação ao FAP – Fator Acidentário de
Prevenção 2013, transitou em julgado, solicitou-se a DILIGÊNCIA de fls. 1165 a 1169
em razão das contestações do PARECER de fls. 1031 a1045.
9 – A Autoridade Lançadora emitiu o PARECER de fls. 1171 a 1173 acolhendo em
parte as alegações do manifestante, conforme decisão abaixo:
Ocorre que, em sua nova manifestação, o contribuinte informa ser autor de ações
judiciais que objetivam determinar o recálculo do FAP por estabelecimento, bem como
contestar índices atribuídos, para os anos de 2013, 2014 e 2015.
Após leitura das peças juntadas e consulta ao sistema Siscol, que reúne as informações
sobre o FAP, constatamos as seguintes situações:
(1) Para o ano de 2013, a Ação Declaratória 5011711-32.2017.4.03.6100 teve trânsito
em julgado em 24/05/2021, com recálculo do FAP da matriz para 1,0000.
(2) Para o ano de 2014, na Ação Declaratória 5011718-24.2017.4.03.6100 existe
Apelação da União datada de 17/06/2022. No sistema Siscol não há dados por
estabelecimento, constando FAP = 1,7607 para toda a empresa. O processo ainda não
transitou em julgado.
(3) Para o ano de 2015, existe a Ação Declaratória 5011719-09.2017.4.03.6100. O
INSS recalculou os dados por estabelecimento e atribuiu FAP = 1,9815 para o
estabelecimento matriz. A empresa entrou com recurso de apelação em 04/2019. O
processo está em andamento.
Portanto, neste momento, temos alteração da situação anterior apenas para o ano de
2013, que está incluído na compensação efetuada em 03/2016. De forma que a tabela
anterior deve ser atualizada conforme abaixo:
Compensação de SAT/RAT – Situação Atual
Mês
Compensação
Efetuada
Valor Homologado
Valor Pendente
01/2016
1.306.315,94
1.306.315,94
0,00
02/2016
32.784.658,79
32.784.658,79
0,00
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

03/2016
32.184.583,65
16.436.405,32
15.742.178,33
04/2016
26.200.452,96
2.416.795,72
23.783.657,24

DO NÃO CONHECIMENTO.
1 - A manifestação de inconformidade, referentes aos FAP – Fator Acidentário de
Prevenção dos anos 2014 e 2015 não serão conhecidas em razão das ações judiciais -
Ações Declaratórias no 5011718-24.2014 e 5011719-09.2017.4.03.6100, propostas antes
ou após o início da ação fiscal, ao qual importa na renúncia de discutir a matéria objeto
da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no âmbito do judiciário se
sobrepõem às administrativas, segundo o artigo 87. do Decreto no 7.574, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da
União..., in verbis:
Seção II
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta
da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
2 – A critério da Autoridade Lançadora, quanto a recomendação do PARECER de fls.
1171 a 1173 em relação a este processo, in verbis:
Em vista do exposto, recomendamos que o presente processo seja parcialmente
sobrestado até que os processos judiciais em curso relativos ao FAP transitem em
julgado e o INSS proceda aos recálculos eventualmente cabíveis, lembrando que
apenas o resultado do FAP da matriz é relevante para este processo administrativo.
No mais, não tendo sido objeto de manifestação por parte do contribuinte, todo o
restante do Parecer anterior permanece como está, o que implica que o contribuinte
deve retificar as GFIPs correspondentes ao item 4 do Parecer anterior (CPIM por
alegado erro na apuração das bases de cálculo de incidência), zerando os valores
compensados, e recolhê-los com os devidos acréscimos legais, conforme a tabela da
folha 1.037.
CONCLUSÃO.
1 - Diante do exposto, VOTO no sentido julgar a manifestação de inconformidade
procedente em parte e reconhecer o direito creditório em parte, conforme o PARECER
de fls. 1031 a1045 e ANEXO 1 - Mapa Geral de Compensações - Homologadas e Não
Homologadas – FLS. 1038 e PARECER de fls. 1171 a 1173, consoante tabela abaixo:
A primeira discordância é relativa à delimitação da lide, pois conforme
asseverou o julgador do piso:
7 – O Manifestante contestou somente o FAP – Fator Acidentário de Prevenção dos
anos 2013, 2014 e 2015, logo, os fatos geradores 3. Contribuição Previdenciária
Indevida ou a Maior (CPIM) em razão de incidência sobre Salário-Maternidade e 4.
CPIM por alegado erro na apuração das bases de cálculo de incidência, logo serão
consideradas como matérias não impugnadas, consoante o artigo 17, do DECRETO No
70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972...
Entretanto, o ilustre Conselheiro Relator trata dos capítulos para os quais
não houve impugnação e nem recurso (aqui exceto no item 3.4), ou seja :
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

3.2 RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DA CONTRIBUIÇÃO DE 15%
(QUINZE POR CENTO) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE
TRABALHO TOMADOS PELO ESTABELECIMENTO MATRIZ.
Neste Capítulo alega:
No caso em exame, não está claro o modo como a falta de indicação “rubrica por
rubrica, competência por competência, especificamente, e, [a demonstração] de forma
plena o recolhimento indevido ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL correspondente mostrando a data do efetivo pagamento” não
poderia ser suprida pelas listagens, demonstrativos de apuração e demais documentos
apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, entendo ser necessário dar parcial provimento ao recurso, para,
reconhecendo a inaplicabilidade do art. 170-A aos recolhimentos indevidos cuja
invalidade fora reconhecida, de modo vinculante, pelo STF, pelo STJ e pela própria
União, reformar o acórdão-recorrido, de modo a permitir que o órgão julgador de
origem examine quantitativamente os valores compensáveis pelo sujeito passivo, com
base nos documentos apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade.
Equivocou o Relator. Já desde o Parecer no 1, de fls. 1031 a 1067, elaborado pela
autoridade lançadora após anulação do julgamento de primeira instância, ao revisar o
lançamento, assim concluiu:
2. Contribuição para Cooperativas de Trabalho
...
Em face do exposto, indicamos pela homologação das compensações efetuadas relativas
a essa rubrica, conforme o quadro abaixo.
Contribuição para Cooperativas de Trabalho – Compensações Homologada
Mês
Compensação
Efetuada
Valor Homologado
01/2016
15.238.525,81
15.238.525,81
05/2016
5.498.470,05
5.498.470,05
Total
20.736.995,86
20.736.995,86
Ou seja, houve homologação do valor pleiteado, tanto que o recorrente nada falou
no recurso sobre tal rubrica, de forma que sem razão o Relator quanto aos seus argumentos neste
Capítulo.
3.3
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RELATIVOS
AO
SALÁRIO-
MATERNIDADE
Aqui também o Parecer no 1, de fls. 1031 a 1067, homologou as compensações no
valor de R$ 122.752,12, nos seguintes termos:
Quanto ao respaldo legal das compensações relativas a essa origem, em 05/08/2020, no
julgamento do Recurso Extraordinário 576.967/PR, pertinente ao Tema 72 – Inclusão
do saláriomaternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre
a remuneração –, o STF fixou a tese de que: “É inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.”
Tratando-se de Recurso Extraordinário, a tese fixada tem repercussão geral e, como não
houve pedido de modulação de efeitos, esse entendimento retroage, alcançando o
período em pauta. A Receita Federal encontra-se vinculada a ele pelo Parecer SEI
18.361/2020/ME e pelo Parecer SEI 19.424/2020/ME.
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Não obstante nova intimação ter sido emitida para complementação da documentação
relativa às compensações de Salário-Maternidade, os elementos adicionados aos Autos
pela empresa não supriram todas as falhas existentes, persistindo, especialmente, a
ausência de um demonstrativo de cálculo detalhado, o qual foi requerido por intimação.
A despeito disso, a documentação foi suficiente para elaborarmos os cálculos e
simularmos os acréscimos atribuíveis à aplicação da Selic aos valores originários,
estabelecendo uma aproximação razoável quanto ao montante compensado relativo a
essa rubrica. De modo que não vimos motivo para nos alongarmos nessas verificações
ou aprofundarmos o exame desses cálculos.
Em havendo respaldo jurídico, documentação comprobatória juntada aos Autos, ainda
que imperfeita, e cálculos estimativos aceitáveis indicamos pela homologação das
compensações efetuadas relativas a essa rubrica.
Mais uma vez o recorrente nada falou em impugnação e nem em recurso quanto a
essa homologação de forma que tal matéria também não compõe mais a lide.
3.4 IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA
Aqui não houve qualquer homologação (o valor pleiteado seria de R$
103.265,16), conforme o Parecer no 1, de fls. 1031 a 1067, no qual a autoridade lançadora assim
se manifestou:
Quanto às compensações de Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM),
Seção III.4, item 64, página 71, no qual consta tabela “sintética” de valores, o
contribuinte alega serem resultado de erro na apuração das bases de cálculo. Não
obstante nova intimação ter sido emitida para sua comprovação requerendo: as bases de
cálculo, as alíquotas aplicadas, os erros cometidos, os cálculos das compensações e da
sua atualização pela Selic etc., nada foi apresentado.
Em face da omissão persistente por parte do contribuinte em não atender às intimações
do Fisco, indicamos pela não homologação dessas compensações, conforme o quadro a
seguir, devendo o contribuinte retificar as GFIPs correspondentes, zerando os valores
compensados, e recolhê-los com os devidos acréscimos legais.
Mais uma vez o recorrente nada falou em impugnação quanto a essa não
homologação, mas pretendeu rediscuti-la em recurso.
A impugnação está às fls. 1181 a 1187, por meio da qual se percebe que
remanesceu na lide apenas as alegações relativas ao FAP.
De se frisar que foi emitido novo Parecer pela autoridade lançadora (fl. 1171) que
retificou a tabela anterior, na qual apurou os valores de compensação dessa rubrica que estaria
homologando, ou seja:
Portanto, neste momento, temos alteração da situação anterior apenas para o ano de
2013, que está incluído na compensação efetuada em 03/2016. De forma que a tabela
anterior deve ser atualizada conforme abaixo:
Mês
Compensação
Efetuada
Valor Homologado
Valor Pendente
01/2016
1.306.315,94
1.306.315,94
0,00
02/2016
32.784.658,79
32.784.658,79
0,00
03/2016
32.184.583,65
16.436.405,32
15.742.178,33
04/2016
26.200.452,96
2.416.795,72
23.783.657,24
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

No recurso o recorrente apresenta preliminar de decadência em relação ao
RECÁLCULO DO ÍNDICE FAP DO ANO DE 2014 E 2015, passa a tratar dessa matéria e das
ações judiciais interpostas em relação à mesma e reintroduz capítulo onde pretende voltar a
discutir sobre a IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR
ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
De se destacar que essa matéria IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA não é
conhecida eis que não compõe mais a lide por não ter sido impugnada.
Foram emitidos 2 (dois) Pareceres pela autoridade lançadora, dos quais o sujeito
passivo teve ciência e não trouxe uma linha sequer em impugnação em relação às constatações
da fiscalização acima transcritas no item 3.4, de forma que não pode, em recurso, inovar em suas
alegações.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o
recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de
regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Quanto ao FAP, de se frisar inicialmente que a discussão e o pedido do
contribuinte gira em torno de eventuais créditos dos anos de 2014 e 2015. Por concordar com o
julgador de piso, reitero e adoto os seus fundamentos:
(2) Para o ano de 2014, na Ação Declaratória 5011718-24.2017.4.03.6100 existe
Apelação da União datada de 17/06/2022. No sistema Siscol não há dados por
estabelecimento, constando FAP = 1,7607 para toda a empresa. O processo ainda não
transitou em julgado. (3) Para o ano de 2015, existe a Ação Declaratória 5011719-
09.2017.4.03.6100. O INSS recalculou os dados por estabelecimento e atribuiu FAP =
1,9815 para o estabelecimento matriz. A empresa entrou com recurso de apelação em
04/2019. O processo está em andamento.
...
DO NÃO CONHECIMENTO.
1 - A manifestação de inconformidade, referentes aos FAP – Fator Acidentário de
Prevenção dos anos 2014 e 2015 não serão conhecidas em razão das ações judiciais -
Ações Declaratórias no 5011718-24.2014 e 5011719-09.2017.4.03.6100, propostas antes
ou após o início da ação fiscal, ao qual importa na renúncia de discutir a matéria objeto
da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no âmbito do judiciário se
sobrepõem às administrativas, segundo o artigo 87. do Decreto no7.574, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras
operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pelo Decreto no 8.853, de 2016), in verbis:
Seção II Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta
da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Original